Tribunal: STF
Processo: ARE 1477082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    NULIDADE POR ILICITUDE OU INIDONEIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. Alegações quanto à prova documental satisfatória e fundamentadamente enfrentadas na respeitável sentença de pronúncia, que não foi objeto de insurgência defensiva. Matéria atingida pela preclusão. Prejuízo inexistente. De todo modo, questão que se confunde com o mérito e, como tal, será analisada. Preliminar afastada. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME CONEXO (OCULTAÇÃO DE CADÁVER). DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de manifesta contrariedade daquelas com o contexto probatório lançado aos autos. Arcabouço de provas suficientes ao acolhimento pelo Conselho de Sentença da versão acusatória, afastada as teses apregoadas pelas defesas. Manutenção da condenação de ambos os réus. QUALIFICADORA. Mantida, porquanto suficientemente embasada em elementos probatórios, para o reconhecimento pelos jurados. Impossibilidade de defesa do ofendido. Vítima surpreendida na via pública pelos corréus, que chegaram em um veículo e a arrebataram. PENAS. Réu José. A) homicídio. Base fixada em 1/6 acima do piso. Acolhimento parcial do pleito ministerial para majoração do patamar para 1/3, tendo em vista a personalidade do réu e as circunstâncias do caso concreto notadamente a comprovação, por perícia, de que o disparo fatal partiu da arma desse réu, a denotar reprovabilidade exacerbada. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Pena majorada para 16 anos de reclusão. B) Ocultação de cadáver. Base fixada no dobro do piso, à luz das circunstâncias pessoais do réu e da não localização do corpo. Patamar razoável e proporcional, não comportando, por outro lado, a majoração mais acentuada, no triplo, pleiteada pela acusação. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Penas mantidas. Presente o concurso material, penas resultam em 18 anos de reclusão e 20 dias-multa mínimos. Réu Paulo. A) Homicídio. Base fixada no mínimo legal, assim mantida. Não demonstrado que a vítima possuía dependentes; tampouco em que medida o fato desse réu exercer a função de policial e portar armamento da Corporação (que, ao que consta, não foi empregado no crime) teria implicado consequências mais gravosas. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Pena mantida. B) Crime de ocultação de cadáver. Base fixada em 1/6 acima do piso, haja vista a não localização do corpo. Manutenção. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Penas mantidas. De ofício, readequada a pena pecuniária, de 12 para 11 dias-multa mínimos. Presente o concurso material, penas resultam em 13 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa mínimos. REGIME. Mantido o regime inicial fechado a ambos os réus. Penas superiores a oito anos, além da hediondez do crime de homicídio qualificado. Preliminar afastada. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido, para majoração da pena de José, pelo crime de homicídio qualificado, para 16 anos de reclusão. De ofício, reduzida a pena pecuniária de Paulo, de 12 para 11 dias-multa mínimos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVIII, alínea "c", e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente